Tribunal: TJMT
Processo: 0002970-53.2015.8.11.0005
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002970-53.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (APELANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), VERONICA WEGERMANN - CPF: 940.795.600-87 (ADVOGADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (APELANTE), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (APELADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (APELADO), VERONICA WEGERMANN - CPF: 940.795.600-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO DE ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA E OUTRO E PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO DE AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DUPLICATA SEM ACEITE, ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDOS
.

É facultado ao magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.

A duplicata sem aceite, acompanhada da nota fiscal e comprovante de entrega de mercadoria, são provas hábeis da existência do crédito, devendo ser julgada procedente a ação monitória.

“Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(ex vi STJ - AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações cíveis interpostas por
Alexsandro Giovani de Souza e outra
e
AMERRA-LEAF Agro Recovery I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados,
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória, em que se rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.

Condenou os demandados Alexsandro Giovani e outra, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes
Alexsandro Giovani de Souza
e
Fabiana Krohling de Souza
sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, aduzem a ausência de prova escrita para constituir título executivo, inclusive, ausência de prova da própria relação jurídica alegada existente entre as partes, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada
AMERRA-LEAF Agro Recovery I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
apresentou contrarrazões (Id 26644456), pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento da justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A apelante
AMERRA-LEAF Agro Recovery I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
se insurge, tão somente, quanto ao termo inicial para a aplicação da correção monetária e juros, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença, para que consta como termo inicial da incidência de correção monetária e juros a data do vencimento dos títulos.

Os apelados
Alexsandro Giovani de Souza
e
Fabiana Krohling de Souza
apresentaram contrarrazões (Id 26644972), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Alexsandro Giovani de Souza
e
Fabiana Krohling de Souza
sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.

Sem razão os apelantes.

É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“
O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1a Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014).
1. Considerando que o escopo da responsabilidade civil, segundo os ditames da lei civilista nacional, é a reposição automática das partes à situação em que se encontravam imediatamente anterior ao ato ilícito (status quo ante), irretocável a condenação da empresa/ré ao pagamento dos danos materiais ocorridos em razão do alagamento da embarcação. 3. Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção são fixados de forma independente. (STJ – 4a Turma – Aglnt no AgRg no Agravo em Recurso Especial no 751.193/SP – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Julg. 15.09.2016)”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017). (destaquei)

A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, uma vez que suficientemente demonstrado o direito da parte diante dos documentos acostados ao feito.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que com o indeferimento da justiça gratuita dos apelantes Alexsandro Giovani de Souza e Fabiana Krohling, os apelantes fizeram juntar o pagamento do recurso, estando devidamente comprovado o preparo recursal (Id 33898477).

Pois bem.

Versam os autos sobre ação monitória para cobrança de valor decorrente de inadimplência em razão da venda de diversos produtos, sendo emitidas notas fiscais e comprovantes de recebimentos de mercadoria.

Sustentou desse modo, a parte autora, que a parte requerida não pagou o débito na data estipulada, se tornando devedora do importe de R$ 319.385,01 (trezentos e dezenove mil e trezentos e oitenta e cinco reais e um centavo).

Houve apresentação de Embargos à Ação Monitória, alegando, em síntese, que as duplicatas não possuem aceite e que os comprovantes de recebimento de mercadorias estão ilegíveis.

O magistrado
a quo
julgou, por sua vez, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.

Pois bem.

Sem delongas, em que pese os apelantes Alexsandro e Fabiana aduzirem que as duplicatas que embasam a ação monitória não possuem aceite e que os comprovantes de recebimento de mercadorias estão ilegíveis, o que se verifica é que as duplicatas sem aceite foram juntadas com notas fiscais de mesmos valores nos Id

26638975 - Pág. 3, 26638976 - Pág. 1, 26638976 - Pág. 4, 26638977 - Pág. 3, 26638978 - Pág. 2, bem como os demonstrativos de recebimentos de mercadorias encontram-se legíveis nos Id 26638975 - Pág. 4, 26638976 - Pág. 2, 26638977 - Pág. 1, 26638977 - Pág. 4, 26638978 - Pág. 3, permitindo, desse modo, a rejeição dos embargos monitórios e a procedência da ação, uma vez que os documentos juntados aos autos são capazes de comprovar a existência do crédito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA SEM ACEITE – NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem força executiva, no caso, a duplicata sem aceite, acompanhada da nota fiscal e comprovante de entrega de mercadoria são provas hábeis do crédito
, além da prova oral produzida em audiência”.
(Ap 89880/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

Outrossim, como destacado pelo magistrado
a quo
em sua sentença, no que tange a alegação de que as duplicatas que acompanham a inicial não estão assinadas pelo embargante como fiador,
ressalta-se que basta que a carta de fiança qualifique o fiador como devedor solidário, o que obriga-o a assumir dívidas da primeira requerida com a parte credora
.

Por outro lado, entendo que a sentença dever ser parcialmente reformada quanto à forma como devem incidir os juros de mora a correção monetária sobre o
quantum debeatur
.

Neste particular, cumpre salientar que sendo o valor total perseguido pela apelante na monitória formado por uma variedade de créditos representados por duplicatas e notas fiscais com datas de vencimento diversas, o
quantum
devido será formado pela soma de cada um destes créditos individuais, acrescido de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento.

Nesse sentido:

“(...)
Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re
. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) (destaquei)

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de
Alexsandro Giovani de Souza
e
Fabiana
Krohling de Souza

e

dou provimento
ao recurso de
AMERRA-LEAF Agro Recovery I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
, tão somente para determinar que valor do título executivo judicial seja acrescidos de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento, mantendo inalterada a sentença objurgada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020